Tribunal: STF
Processo: RE 74899
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-12
Data de publicação: 1975-03-12

Ementa:
- Embargos de divergência. Julgado que reconhece o direito de funcionários à estabilidade em funções exercidas, sem dar-lhes o "status" de ocupantes efetivos de cargos, porque inexistentes. Inexistência de dissídio com aresto que, admitindo fosse o funcionário ocupante de cargo, lhe concedeu efetivação. Embargos de divergência postulados, alias, sem obediência ao disposto no art. 309, parágrafo 1º, do Regimento Interno. Recurso não conhecido.